Tribunal: STF
Processo: HC 257935
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabricio Augusto Bezerra impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. O paciente foi condenado a 7 anos de reclusão, pena posteriormente reduzida para 5 anos e 10 meses em revisão criminal. A defesa alega constrangimento ilegal pela não aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    6. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    7. O afastamento do tráfico privilegiado foi devidamente motivado, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também as circunstâncias concretas que indicam que não se trata de traficante eventual, não cabendo reexame de fatos e provas na instância especial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 3. O afastamento do tráfico privilegiado deve ser devidamente motivado, considerando a quantidade de droga e as circunstâncias do caso.".



    (HC 1.001.503 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja aplicada a minorante prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), em seu grau máximo, bem como o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que a aplicação ao caso do tráfico privilegiado foi afastada pelo Tribunal local em fundamentação assim destacada (eDoc 2):



    Correta a negativa de incidência do redutor, considerando a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, assim como de diversos objetos destinados à preparação de porções individualizadas destinadas ao comércio. 



    [...] 



    Deve-se destacar, ademais, que o menor apreendido pelos policiais apontou a residência do peticionário como local de distribuição de drogas e ali foram encontrados diversos objetos destinados ao fracionamento e embalagem de entorpecentes, o que demonstra não apenas a destinação da droga ao comércio, mas a organização para sua distribuição em larga escala, circunstâncias que obstam a outorga do redutor (fls. 30-32)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente